Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000331-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOCINEI XAVIER SANTANA DE JESUS - CPF: 384.152.591-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - Ao contrário das alegações, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus da sucumbência, condenando à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA
,
contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JOCINEI XAVIER SANTANA DE JESUS contra o

BANCO ORA APELANTE
.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado.

Por fim, requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Citado, O banco réu apresentou contestação.

No mérito, esclareceu que houve contrato celebrado entre as partes. Colacionou cópia do contrato e comprovante de transferência do valor emprestado.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente:

“Com efeito, verifica-se que a autora recebeu valores em sua conta que foram disponibilizados pelo banco demandado através de transferência bancária, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Ademais, em todo o período dos descontos não foi realizada nenhuma compra a crédito com o cartão que lhe foi disponibilizado, mas apenas alguns saques complementares, comprovando, portanto, que o consumidor compreendia que o contrato celebrado com o banco tinha natureza de empréstimo consignado.

(...)

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

3.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

3.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial, antecipo os efeitos da tutela para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. Sem custas finais.

Inconformada com a sentença, o banco requerido apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando que houve desacerto da sentença;
(i)
que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes;
(ii)
que é incontroverso que a apelada assinou o contrato;
(iii)
que os termos contratuais são claros;
(iv)
que demonstrou ter efetuado o deposito do valor emprestado na conta bancária do apelado;
(v)
que o produto CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO não detém a necessidade de desbloqueio do “cartão plástico físico”,
(vi)
que a modalidade prevê a operação de saque, e que por ser o saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão, não há necessidade do uso direto do plástico do cartão;
(vii)
que é impossível a conversão da modalidade do contrato de empréstimo RMC, e a devolução de valores;
(viii)
que inexiste dano moral aplicável o caso, e muito menos dano material;
(viii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por JOCINEI XAVIER SANTANA DE JESUS contra o BANCO ORA APELANTE.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a parte autora/apelada não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de que foi “ludibriada” pelo banco requerido/apelante, pois acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo pessoal consignado, e foi surpreendida com um empréstimo através de saque com cartão de crédito, com valor mínimo consignado-RMC.

Entretanto, analisando os documentos juntados nos autos (id. 223112213), verifico que apelante firmou em
13/04/2012
, um
“TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONO E FOLHA
.

O contrato previa o saque no valor de R$ 2.076,00 (dois mil e setenta e seis reais).

Posteriormente foram efetuados vários saques complementares (id. 223112223 a 223112232).

Todos os documentos são claros, e apontam tratar-se de Empréstimo via cartão de credito RMC. Ainda, observo que todos os documentos estão devidamente assinados pelo requerente/apelado.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O
contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Por fim,

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO À REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS E AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral." (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC Nº 1012324-30.2022.8.11.0041, RELATORA:

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 07/02/2023).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023)."

Ademais, esclareço que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelado de amortizar o saldo devedor da fatura do cartão de crédito, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Assim, a obrigação somente se prolongou indefinidamente por conta da inércia da parte apalada, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Nesse sentido:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2-
No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1012717-11.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/06/2021).

Por fim, esclareço que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico, isto que é possível a autorização para saque, de modo que a própria Instituição Bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

Nesse sentindo, colaciono as seguintes jurisprudências:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO A CONSUMIDORA – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas. Por esses motivos, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso, verifico que ao assinar o contrato de Cartão de Crédito, em 15/12/2015, a Apelante realizou saque complementar no valor de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), de modo que o pacto anexado concerne a este saque. Quanto aos descontos no extrato do INSS, observo que são referentes aos dois últimos saques complementares efetuados pela Recorrente, em 31/10/2017, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e, em 15/04/2019, no montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). Desse modo, é nítido que o contrato anexo se refere ao caso em comento.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o qual está assinado pela Recorrente, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 147982176).

Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência da consumidora e/ou o respectivo desbloqueio do plástico, visto que é possível a autorização para saque, de modo que a própria Instituição Bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

Desse modo, em que pese à requisição da Apelante para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, este não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços." (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1001214-44.2020.8.11.0028, relatora: DEsa.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 23/11/2022).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em discordância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser reformado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG SA, reformando a sentença para declarar a licitude da contratação do empréstimo via cartão de crédito consignado-RMC, e em consequência declarar a improcedente dos pedidos da inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024